Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA CONDUÇÃO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. MEDIDAS DESPENALIZADORAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Tendo a conduta inicialmente imputada na denúncia desclassificada na sentença para outra que, em tese, permite medidas despenalizadoras, como Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), impõe-se que o Ministério Público se manifeste quanto à proposta dessas medidas antes de se prosseguir com o julgamento da ação penal.
3. No caso dos autos, se o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 302, § 3o, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo no trânsito qualificado pela direção sob influência de álcool), na sentença houve desclassificação e o Magistrado o condenou pela prática do mesmo delito na forma simples (artigo 302, caput, da lei referida), cuja pena privativa de liberdade cominada é de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, deve se oportunizar a realização de ANPP.
4. A ausência de Manifestação do Ministério Público quanto à aplicação de medidas despenalizadoras que, em tese, o réu tem direito, causa-lhe evidente prejuízo e, consequentemente, a nulidade da sentença.
5 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.